Tribunal: TJDFT
Processo: 0750401-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750401-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: RASHID HUSSEIN NAJJAR D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de RASHID HUSSEIN NAJJAR, indeferiu o pedido de realização de nova consulta e indisponibilidade de bens por meio do sistema SISBAJUD. Relata o agravante que, apesar de já terem sido efetuadas diversas buscas de bens e ativos financeiros do executado por meio de sistemas eletrônicos, todas restaram infrutíferas, motivo pelo qual reiterou a necessidade de renovação da pesquisa via SISBAJUD, especialmente porque transcorrido lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa. Assevera, em síntese, que a negativa da diligência pelo Juízo a quo se baseou na ausência de demonstração de modificação na situação financeira do devedor, fundamento que reputa inadequado, por entender que o SISBAJUD constitui meio legítimo de localização de bens independentemente de prova prévia de alteração patrimonial. Ressalta que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, sendo legítimo utilizar todos os mecanismos disponibilizados pelos sistemas judiciais, não podendo o magistrado impedir o uso de ferramenta própria para a localização de ativos, sob pena de violação aos princípios da efetividade, cooperação e utilidade da execução. Argumenta que não há exigência legal de comprovação de mudança patrimonial prévia para justificar a repetição da consulta, cabendo ao sistema justamente verificar eventual existência de bens. Acrescenta que o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite a renovação da diligência quando decorrido lapso temporal razoável, usualmente fixado em um ano, ainda que não existam indícios de alteração na situação econômica do executado. Enfatiza, ainda, que já empreendeu inúmeras medidas de localização de bens, incluindo buscas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, todas improfícuas, o que reforça a necessidade de nova tentativa por meio do sistema eletrônico, sobretudo diante da possibilidade de modificação fática ao longo do tempo. Colaciona jurisprudência desta Corte no sentido da admissibilidade da renovação da pesquisa de ativos financeiros quando ultrapassado intervalo temporal significativo entre as diligências, destacando precedentes das Turmas Cíveis que reconhecem a pertinência da medida com fundamento nos princípios da efetividade e da razoabilidade. Postula, assim, a concessão de tutela de urgência para que seja determinada, de imediato, a expedição de nova consulta e eventual indisponibilidade via SISBAJUD, sob o argumento de que a satisfação do crédito pode ser comprometida pelo decurso do tempo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, permitindo-se a realização da diligência requerida. Preparo regular (ID 78459000). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, o magistrado indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD com fundamento na ausência de demonstração de qualquer modificação da situação financeira da parte executada, desde a última pesquisa realizada ou sem que de qualquer modo tenha o requerente comprovado a possibilidade de êxito da medida. Pretende a parte agravante a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar, desde logo, a renovação da pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, sob o argumento da existência de prazo razoável desde a última pesquisa e em observância ao entendimento jurisprudencial e princípios da cooperação e efetividade. Conforme entendimento deste Relator, é possível admitir a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, desde que verificado o decurso de prazo razoável, reconhecido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal como sendo de, ao menos, um ano entre as diligências ou, alternativamente, quando comprovada a alteração na situação financeira do devedor. Ressalte-se que tais requisitos são alternativos, e não cumulativos. Dessa forma, considerando que a última pesquisa SISBAJUD, ocorreu no mês de julho de 2024, a probabilidade do direito se encontra demonstrada. Todavia, não se verifica, no caso concreto, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também exigido, de forma cumulativa, para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque apesar da decisão impugnada determinar o retorno dos autos ao arquivo provisório por força da suspensão ânua determinada em 06/08/2025, verifica-se que, por ora, não há fluência do prazo da prescrição intercorrente. E, considerando tratar-se de execução de cédula de crédito bancária, o prazo prescricional é trienal, importando em reconhecer que até agosto de 2029, a dívida exequenda encontra-se preservada, com a possibilidade de desarquivamento para a realização de novas diligências, a pedido do exequente/agravante. Acrescento, por oportuno, que o agravo de instrumento é recurso de processamento célere, de modo que eventual reconhecimento, pelo Colegiado, da possibilidade de reiteração da pesquisa patrimonial pretendida não acarretará risco de inutilidade da medida, preservando-se, assim, a utilidade e a efetividade da prestação jurisdicional. DISPOSITIVO Com essas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator